Tribunal: TJES
Processo: 5009561-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (5)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5009561-77.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTANSA AG.

RECORRIDO: AUGUSTO CARRAFA, ADRIANA VALENTE CARRAFA, MARIANA VALENTE CARRAFA e MARTA LIMA DA COSTA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. RECORRENTE QUE FEZ PARTE DA RELAÇÃO COMERCIAL. DANO MORAL MANTIDO. PRÁTICA ABUSIVA DOS FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de LUFTHANSA, cuja sentença (ID nº “
52808078
”) – posteriormente retificada com o julgamento dos embargos de declaração (ID nº “
64248537
”) – julgou procedente a pretensão das Partes Autoras (ora Recorridas), sob o fundamento de que a Recorrente faz parte da cadeia de consumo e, portanto, tem responsabilidade. Ademais, em vistas da inexecução do contrato de transporte, as Partes Autoras têm direito à restituição dos valores pagos, mais de serem indenizadas por danos morais.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresenta recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) é parte ilegítima; ii) não possui responsabilidade pela inexecução do contrato de transporte; iii) não há nexo causal entre o dano sofrido e qualquer ato da Recorrente; iv) não existe comprovação dos danos morais; e v) caso existam, o valor arbitrado deve ser reduzido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade das Partes Autoras e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que os Recorridos são vulneráveis e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal da LUFTHANSA não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a Requerida LATAM a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa. Rejeito essa preliminar. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva para a causa deve ser aferida a partir da imputação de condutas e responsabilidades. Ademais, é possível observar que os autores adquiriram passagens aéreas, por voo a ser operado pela ré LATAM, integrando assim, a cadeia de consumo.

No presente caso, a parte Autora imputou responsabilidade a requerida, razão pela qual são elas partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito:

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado.

Os autores afirmam que os bilhetes aéreos adquiridos, foram cancelados de forma unilateral em, não havendo a restituição integral dos valores pagos.

No presente caso, entendo pela parcial procedência do pleito autoral.

Da prova documental produzida nos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas, e, mesmo após o cancelamento injustificado pelas rés, para emissão das passagens, houve apenas reembolso parcial, permanecendo, ainda, as cobranças das parcelas em seu cartão de crédito.

Nesse contexto, cumpriria às requeridas produzir prova contrária ao alegado na inicial. Em outras palavras, comprovado o fato constitutivo do direito dos autores, caberiam às rés o ônus de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos demandantes, consistente em, por exemplo, provar que efetuaram a emissão das passagens ou reembolso/estorno integral do valor pago.

Desse meio de prova, todavia, não se desincumbiram.

Assim, uma vez demonstrada à relação contratual entre as partes e a inexecução da obrigação, de rigor a declaração de inexigibilidade de débito, com a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, e a determinação à parte ré na obrigação de restituir o valor pago.

No que concerne aos danos morais, em que pese o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o pagamento de indenização, a questão deve ser vista deforma peculiar ao caso.

Neste prisma, inegável que o dissabor, a frustração e o desprestígio vivenciado pelos autores lhe tenham causado dano moral a ser indenizado.

Com efeito, há de se considerar que a compra de uma viagem gera grande expectativa, e seu cancelamento imotivado gera grande frustação. Ademais, não houve, até a presente data, a restituição/estorno integral do valor do pagamento. Patente que o consumidor foi flagrantemente lesado não só no seu direito como, sobretudo, na sua boa-fé.

Quanto à fixação da indenização, o valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que a causadora do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, respeitando-se o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro para os autores. Dessa forma, considerando-se as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, executando a autora MARIANA VALENTE CARRAFA, pois apenas emprestou seu cartão de crédito para a compra das passagens, pois o indeferimento de suas solicitações de reembolso por via administrativa configura mero dissabor, não sendo apto a gerar danos aos seus direitos de personalidade. “A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no ReSP 1.269.246/RS).

Em relação ao pleito relativos a condenação das requeridas ao pagamento de qualquer valor, referente a diferença entre o valor gasto junto às empresas e o custo da nova aquisição, bem como, de qualquer prejuízo que os autores tenham quanto às demais questões relativas à viagem, indefiro o pedido, ante a ausência de comprovação.

[...]

Ora, distintamente do que foi fundamentado no recurso, a Recorrente é parte legítima para estar no polo passivo, por fazer parte da cadeia de consumo – com base nos arts. 7º, parágrafo único; e 14, ambos do CDC.

Ademais, ainda que não seja diretamente responsável pela realização do transporte, granjeou lucros com a comercialização dos bilhetes, fazendo parte da cadeia produtiva – como dito acima, inclusive na sentença – pelo que possui reponsabilidade de indenizar, segundo o CDC.

Dessarte, são devidos os danos materiais.

Quanto ao dano moral, por sua vez, tampouco merece reparo. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pelas Partes Autoras configura danos morais, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque
as Partes Autoras tiveram seu dinheiro retido, mesmo as passagens tendo sido canceladas unilateralmente.

Em igual medida a quantificação está adequada com a violação da esfera imaterial de direitos do Autor. Ora, na fixação do dano moral é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

É manifesto que, após o pagamento dos bilhetes, a negativa de execução do contrato não é mero dissabor do dia a dia, mas violação à legítima expectativa e quebra de confiança para com as Partes Autoras
, no que decorre a violação moral indenizável.

Com estribo nisso, a Parte Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento.

Outrossim, rejeito a pretensão recursal da LUFTHANSA.

Sentença mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente a pagar custas e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)